Tribunal: TJDFT
Processo: 0707529-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. Para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, devem estar demonstrados, simultaneamente, a probabilidade do direito vindicado e o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação. O deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução depende de garantia da execução, que deve ser apresentada, previamente, nos autos da execução, nos termos do artigo 919, § 1°, do Código de Processo Civil. A renegociação de que trata o verbete sumular 298, do Superior Tribunal de Justiça, apenas será obrigatória quando atendidos os requisitos legais, o que demanda instrução processual, sendo inviável sua análise em juízo perfunctório.